Tribunal: STF
Processo: Rcl 81275
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por José Mauro Vieira em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo nº 0257600-81.1990.5.01.0037, por suposta violação ao entendimento firmado no julgamento das ADCs 58 e 59.



    Confira-se a ementa do aresto reclamado (eDOC 42, p. 1):



    “I - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE REVISTA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ADCs 58 E 59 E ADIs 5.857 E 6.021. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão, e, em consequência, reexaminar o recurso de revista interposto pelo executado quanto à aplicação dos critérios definidos pelo STF nas ADCs 58 e 59. Embargos de declaração acolhidos. II – RECURSO DE REVISTA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ADCs 58 E 59 E ADIs 5.857 E 6.021. 1. O Supremo Tribunal Federal, na apreciação das ADCs 58 e 59, definiu a tese de que a atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e a correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, o IPCA-E na fase pré-judicial, acrescidos dos juros do art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991, e, a taxa SELIC a partir do ajuizamento da ação. 2. No caso dos autos, o processo se encontra em fase de execução e o título executivo não prevê expressamente o índice de atualização dos créditos trabalhistas a ser adotado e o percentual de juros de mora a incidir na espécie, razão pela qual aplicável ao caso o disposto no item 9 da ementa da decisão vinculante: “Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)". 3. O entendimento do Tribunal Regional no sentido de que sejam aplicados a TR e juros de mora de 1%, nos termos da decisão de transita em julgada na fase de execução, não encontra respaldo no entendimento firmado pelo STF no julgamento das ADCs 58 e 59 e ADIs 5.857 e 6.021, uma vez que a coisa julgada a qual a Suprema Corte se refere é a formada na fase de conhecimento. Indicam-se decisões do STF proferidas em reclamações constitucionais e precedentes da Subseção II Especializada em Dissídios Individuais. 4. Como a demanda em análise fora distribuída em 29/11/1990, data anterior a edição da Lei 8.177/1991, bem como da instituição do IPCA-E e da Taxa Selic, necessária a adequação da tese proferida pelo STF nas ADCs 58 e 59 ao caso em tela. A 7ª Turma desta Corte Superior, no julgamento do RR-100611-37.2020.5.01.0056 (DEJT 17/05/2024), se debruçando sobre a mesma questão (compatibilização dos critérios definidos pelo STF na tese de efeito vinculante a marcos processuais anteriores à instituição dos índices adotados), mediante interpretação de reclamação constitucional nº 56.363/AM, decidiu que os créditos trabalhistas devem ser atualizados nos seguintes termos: “a) na fase préjudicial, do IPCA acrescido de juros, na forma da lei então vigente; b) a partir do ajuizamento da ação – em 1990 -, do IPCA mais juros legais, observado, quanto ao último, o disposto no artigo 39, caput, da Lei nº 8.177/1991, desde a vigência desse diploma de lei (04/03/1991); e c) exclusivamente da Taxa Selic, para fins de correção monetária e juros, a contar da vigência estabelecida na Lei nº 9.065/1995”. 5. Por fim, com a vigência das alterações que a Lei nº 14.905/2024 promoveu no Código Civil, a partir de 30/08/2024, no cálculo da atualização monetária, deve ser utilizado o IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC), com juros de mora que corresponderão ao resultado da subtração SELIC - IPCA (art. 406, parágrafo único, do CC), sendo possível a não incidência (taxa 0), nos termos do § 3º do artigo 406. Recurso de revista conhecido e parcialmente provido.” (grifo nosso)



    Segundo o reclamante, “há sentença transitada em julgado no processo nº 0257600-81.1990.5.01.0037 determinando a aplicação da TR acrescida de juros de 1% a.m. Por esta razão, inclusive, o E. TRT da 1ª Região havia consignado que “a discussão sobre incidência de juros e correção monetária já foi alcançada pela coisa julgada, conforme se extrai da decisão vista no id c8f4299 - Pág. 59 e, na forma do que decidido nas mencionadas ações constitucionais, não há condições de reabrir os debates sobre incidência de juros e de correção monetária”” (eDOC 1, p. 2). Alega, assim, que a ofensa aos paradigmas resultou da declaração de possibilidade de alteração do índice de correção monetária e dos juros de mora firmados na fase de conhecimento. 



    Em despacho de 27.6.2024, posterguei o exame da liminar para instruir o feito (eDOC 46).



    As informações foram prestadas (eDOC 51).



    A parte interessada apresentou contestação (eDOC 52). 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência do pedido, em parecer com a seguinte ementa (eDOC 57, p. 1):



    “Constitucional. Trabalhista. Alegação de contrariedade à ADC 58. Improcedência. Acórdão reclamado que afastou a aplicação da proteção prevista no item 8(i) da modulação fixada no julgamento das ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021 por inexistência, no título executivo – entendido como sentença de mérito proferida na fase de conhecimento – de indicação dos índices de correção monetária e da taxa de juros. Decisão homologatória de cálculos não constitui título executivo. Interpretação em consonância com o julgamento do paradigma qualificado. Aplicação do item 9 da ementa, segundo o qual, em caso de omissão ou remissão genérica à lei, incide a tese fixada pelo STF, mesmo após o trânsito em julgado. 



    – Requer-se a improcedência da reclamação.”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Nesta ação-se alega o descumprimento da conclusão a que chegou o Plenário do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento das ADCs 58 e 59, cujas ementas transcrevo: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.” (ADC 58, Relator: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 6-4-2021, g.n.).



    “Ações diretas de inconstitucionalidade e ações declaratórias de constitucionalidade. 2. Art. 879, §7º, e art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13. 467, de 2017. Art. 39, caput e §1º, da Lei 8.177 de 1991. 3. Constitucionalidade dos índices de correção dos depósitos recurais e dos débitos trabalhistas na justiça do trabalho. 4. Política de correção monetária e tabelamento de juros. Institucionalização da Taxa Referencial – TR como política de desindexação da economia. Combate histórico a processos inflacionários. Risco de constitucionalização de normas financeiras e do sistema monetário nacional. 5. TR como índice de correção monetária. Inconstitucionalidade. Precedentes do STF. 6. Apelo ao legislador. Aplicação, até que sobrevenha solução legislativa, dos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral: IPCA-E na fase pré-judicial e SELIC a partir da citação. 7. Ações diretas de inconstitucionalidade e ações declaratórias de constitucionalidade julgadas parcialmente procedentes, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017. 8. Modulação de efeitos.” (ADC 59, Relator: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 6.4.2021).



    No mesmo contexto, quando do julgamento das ADIs 6.021 e 5.867, esta Corte assim entendeu:



    “Ações diretas de inconstitucionalidade e ações declaratórias de constitucionalidade. 2. Art. 879, §7º, e art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13. 467, de 2017. Art. 39, caput e §1º, da Lei 8.177 de 1991. 3. Constitucionalidade dos índices de correção dos depósitos recurais e dos débitos trabalhistas na justiça do trabalho. 4. Política de correção monetária e tabelamento de juros. Institucionalização da Taxa Referencial TR como política de desindexação da economia. Combate histórico a processos inflacionários. Risco de constitucionalização de normas financeiras e do sistema monetário nacional. 5. TR como índice de correção monetária. Inconstitucionalidade. Precedentes do STF. 6. Apelo ao legislador. Aplicação, até que sobrevenha solução legislativa, dos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral: IPCA-E na fase pré-judicial e SELIC a partir da citação. 7. Ações diretas de inconstitucionalidade e ações declaratórias de constitucionalidade julgadas parcialmente procedentes, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017. 8. Modulação de efeitos.” (ADI 6021, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 7.4.2021).



    “Ações diretas de inconstitucionalidade e ações declaratórias de constitucionalidade. 2. Art. 879, §7º, e art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13. 467, de 2017. Art. 39, caput e §1º, da Lei 8.177 de 1991. 3. Constitucionalidade dos índices de correção dos depósitos recurais e dos débitos trabalhistas na justiça do trabalho. 4. Política de correção monetária e tabelamento de juros. Institucionalização da Taxa Referencial TR como política de desindexação da economia. Combate histórico a processos inflacionários. Risco de constitucionalização de normas financeiras e do sistema monetário nacional. 5. TR como índice de correção monetária. Inconstitucionalidade. Precedentes do STF. 6. Apelo ao legislador. Aplicação, até que sobrevenha solução legislativa, dos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral: IPCA-E na fase pré-judicial e SELIC a partir da citação. 7. Ações diretas de inconstitucionalidade e ações declaratórias de constitucionalidade julgadas parcialmente procedentes, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017. 8. Modulação de efeitos.” (ADI 5867, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 7.4.2021)



    Na origem, o Tribunal Superior do Trabalho assentou não haver definição, em fase de conhecimento transitada em julgado, quanto aos índices de mora e correção monetária .Veja-se a fundamentação do julgado (eDOC 42, pp. 3-5):



    ”Deve-se observar que a coisa julgada a qual se refere a Suprema Corte é a formada na fase de conhecimento. Nessa toada, o STF vem dando provimento a diversas reclamações constitucionais para cassar decisões que não observam tal entendimento (p.ex. Rcls. 51.121 ED, 54.323 AgR e 62.189 /GO).



    (...)



    No caso dos autos, o processo se encontra em fase de execução e o título executivo não prevê expressamente o índice de atualização dos créditos trabalhistas e o percentual de juros de mora a incidir na espécie. 



    Assim, diferentemente da conclusão adotada pelo Tribunal Regional, que manteve a sentença que julgou os embargos à execução, negando provimento ao agravo de petição do executado, a discussão afeta aos juros e à correção monetária não foi alcançada pela coisa julgada por se tratar de decisão proferida em fase de execução.



    (...)



    Desse modo, o Tribunal de origem ao determinar a aplicação da TR e juros de mora de 1%, proferiu decisão em dissonância com a tese vinculante estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.857 e 6.021, nos termos assentados no item 8, "i" (parte final) e no item 9 da ementa da decisão.



     Quando do julgamento dos paradigmas invocados na presente reclamação, o Plenário desta Suprema Corte debruçou-se sobre os parâmetros fixados para os casos em que havia o trânsito em julgado das decisões de conhecimento, mas estariam ainda pendentes a execução dos valores.



    Naquela oportunidade, restou consignado que também deveriam ser estritamente observados os marcos fixados para a modulação dos efeitos da decisão plenária proferida no julgamento conjunto acima destacado, cujas balizas foram expressamente reproduzidas na ementa do referido julgado:



    “8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).”



    Logo, tem-se que o ato reclamado está em harmonia com o entendimento firmado nesta Suprema Corte de que, havendo trânsito em julgado do processo na origem sem que haja expressa manifestação quanto ao índice de correção monetária na fase de conhecimento, há de prevalecer a modulação de efeitos determinada nos autos das ADCs nº 58 e 59, com aplicação de IPCA-E mais juros de 1% na fase pré-processual e da Selic, na fase processual.



    No mesmo sentido, foi o parecer da Procuradoria-Geral da República, do qual extraio o seguinte trecho (eDOC 57, pp. 7-8):



    O acórdão, portanto, aplicou corretamente o entendimento firmado por esse tribunal nas ADCs 58 e 59, porquanto não se extrai da ementa da ADC 58 que a proteção conferida pelo item 8(i) da modulação alcance a fixação de índices de correção monetária e taxas de juros realizada apenas na fase de execução, pois foi condicionada essa salvaguarda à existência, no título executivo – entendido como a sentença de mérito proferida na fase de conhecimento – de manifestação sobre esses parâmetros, seja na fundamentação, seja no dispositivo. O item 9 reforça que, havendo omissão ou mera remissão genérica à lei, aplica-se a tese fixada pelo STF mesmo após o trânsito em julgado. 



    Decisões homologatórias de cálculos, proferidas na fase de execução, não constituem título executivo e, portanto, não se beneficiam da proteção conferida pela modulação. 



    Quanto ao pedido sucessivo, atinente à preservação dos valores já pagos a título de juros e correção monetária, não se constata interesse jurídico, pois o acórdão reclamado, ao aplicar os parâmetros definidos nas ADCs 58 e 59, expressamente resguardou tais valores, em conformidade com a primeira parte do item i da modulação, exatamente como pleiteado pelo reclamante, consignando que: “ressalvados os valores eventualmente pagos, nos termos da primeira parte do item ‘i’ da modulação do STF, vedada a dedução ou compensação de eventuais diferenças pelo critério de cálculo anterior”.”



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente